Tribunal: STF
Processo: RHC 80525
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não há que se trancar a ação penal por falta de justa
causa, porquanto a denúncia narra fatos que, em tese, constituem
crimes, não se havendo demonstrado que sejam eles fruto da
imaginação, sem qualquer base no inquérito policial militar.
- Estando o paciente em liberdade não há que se falar, em
seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução
criminal que só teria relevância, uma vez que não ocorre prescrição,
se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto.
Recurso de "habeas corpus" a que se nega provimento.